Tribunal: TJMT
Processo: 1042963-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042963-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELYANA SPOLADOR - CPF: 024.444.661-01 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042963-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042963-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:

Elyana Spolador

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE TRECHO DA VIAGEM – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO OBJETO DA LIDE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL DIANTE DA ALTERAÇÃO DOS TERMOS CONTRATADOS – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Consumidora que informa previamente a necessidade de alteração de parte do voo. O cancelamento de trecho do voo teve como fato gerador a alteração dos termos inicialmente contratados pela parte autora. Defesa genérica que não esclareceu as condições ajustadas e tampouco comprovou a legitimidade da cobrança de multa para dar continuidade à viagem, configurando danos materiais. Contudo, a exceção do contrato não cumprido afasta a alegação de falha na prestação de serviços. Dano moral indevido.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042963-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042963-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:

Elyana Spolador

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A
.

Ação:
de indenização por Danos Morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Sentença
(Id. 242887157): julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia área ao pagamento
de R$ 4.652,79 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais em razão do cancelamento unilateral da passagem que ocasionou a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242887158)
:
requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 24887165)
:
Defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela companhia aérea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042963-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1042963-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Latam Airlines Group S/A

Recorridos:

Elyana Spolador

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou ainda, a minoração da quantia fixada.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta parcial provimento.

O conjunto fático revela que a recorrida adquiriu passagens para transporte aéreo junto à empresa aérea, partindo de Guarulhos/SP com destino a Lisboa, Portugal. A autora iria sair da cidade de Cuiabá/MT e se deslocar até Guarulhos e de Guarulhos iria seguir para Lisboa, conforme a passagem contratada.

Ressalta-se que a passagem adquirida pela parte autora é composta de dois trechos distintos, sendo eles:

1o - De Cuiabá/MT à São Paulo/SP (Id. 242886685), e;

2o - De São Paulo à Lisboa (Id. 242886686) – com partida às 17h30 de 20/05/2024.

Por motivos pessoais, a parte autora necessitou alterar parte do deslocamento, saindo de Maringá com destino à São Paulo, o que foi previamente informado à companhia aérea.

Ao chegar em São Paulo, pretendendo embarcar utilizando a passagem adquirida para Lisboa, de acordo com a alteração informada previamente à recorrida, a companhia aérea lhe esclareceu que a passagem havia sido cancelada, em razão de
no show
na capital Cuiabá-MT.

Diante do cancelamento a autora teve que pagar uma “multa” no valor de R$ 4.652,79 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), para poder utilizar a passagem para Lisboa.

A parte recorrida, pela situação enfrentada, pretendeu a restituição do valor desembolsado a título de multa cobrado para realizar o embarque no voo de São Paulo à Lisboa e indenização por danos morais.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença, pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da indenização fixada.

Os fatos alegados na exordial são incontroversos em razão da apresentação de defesa genérica, inclusive enfatizando cancelamento de trecho não voado de forma equivocada; devendo prevalecer a veracidade presumida, por não ter sido atendido o ônus da dialeticidade processual por parte da fornecedora.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, que a parte recorrida afirmou ter informado previamente a companhia aérea que não iria utilizar o trecho Cuiabá /São Paulo, contudo, que o trecho de São Paulo / Lisboa seria utilizado nos termos em que foi adquirido e que este fato é incontroverso.

Cumpre ressaltar que a cobrança de multa para que a parte autora pudesse embarcar no voo que já havia sido adquirido de forma antecipada se mostra abusiva e não
exime o transportador da responsabilidade de restituir os danos materiais enfrentados.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Todavia, no caso em análise, a existência da alegada falha na prestação de serviços, qual seja: o cancelamento de trecho da passagem e a cobrança de multa para a realização de embarque do trecho de São Paulo à Lisboa, teve como fato gerador o não comparecimento da parte autora para o transporte de Cuiabá à São Paulo, extrapolando os termos previamente contratados e atraindo para a parte consumidora a exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do CC, vejamos:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

No caso em análise, a parte recorrente cancelou o segundo trecho em razão de ter sido constatada a ausência da parte recorrida no embarque do primeiro trecho.

O fato de a defesa ter sido genérica e ter deixado de enfrentar a afirmação de que a recorrida comunicou antecipadamente que não iria embarcar em Cuiabá, e que, porém, utilizaria o trecho de São Paulo à Lisboa é o suficiente para tornar indevida a cobrança da multa realizada no momento do embarque, mas, não configura danos extrapatrimoniais pelo instituto legal da exceção do contrato não cumprido.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CESSÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. COBRANÇA CUMULADA COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROMOVENTES QUE NÃO PAGARAM A TAXA DE TRANSFERÊNCIA À FRANQUEDORA.
EXCEÇÃO
DE
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROVA ROBUSTA DO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DOS PROMOVENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA FRANQUEADORA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA CESSÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA COMPULSÓRIA QUE NÃO LHE É IMPOSTA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1- Na existência de cláusula contratual que condiciona o adimplemento integral no preço à transferência da representação da franquia aos adquirentes, obrigação não cumprida pelos promoventes, está configurada a
exceção
de
contrato
não
cumprido
(art. 476 do CC), fator impeditivo da cobrança ora almejada.2- No contrato, as partes estabeleceram que o ônus decorrente do pagamento das despesas para manutenção do estabelecimento e o bônus refletido nas comissões resultante das vendas dos seguros pertenceriam aos promoventes até data da assinatura da minuta de trespasse. Deste modo, a prova do pagamento das despesas pela promovida e o não repasse das comissões que lhe eram devidas, robustamente comprovadas, ensejam a procedência do pedido contraposto.3- A cláusula penal prevista para o caso de mora no adimplemento das obrigações por qualquer das partes é válida, o que é corroborado pelo fato dos promoventes postularem por sua incidência no percentual máximo ajustado no contrato. 4- Ademais, não é possível utilizar-se da escusa de onerosidade excessiva para amparar o pedido de redução, porque esta tese, ventilada apenas nas razões recursais, só ocorreu quando os promoventes foram condenados a pagar a mesma multa cujo pagamento postularam na inicial, o que ocorreu devido a procedência do pedido contraposto postulado pela parte promovida. 5- O pedido de redução da multa encontra vedação em princípio geral de direito que veda comportamento contraditório da parte, violador da boa-fé objetiva. Deste modo, de rigor a sua manutenção no percentual de 30% sobre o valor do contrato. Inteligência da vedação ao venire contra factum proprium' e primazia do princípio do pacta sunt servanda.6- Não prospera o pedido de efeito suspensivo almejado pela Franqueadora quando o comando judicial não lhe obriga à cessão do contrato, apenas determina que os promoventes tomem as providências cabíveis para este fim, do que deriva o pagamento da multa à franqueadora por cessão antecipada e taxa de transferência. 7- Recursos conhecidos e não providos.”

(N.U 1002617-59.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar os danos morais fixados na origem e manter a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 04/11/2024